Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702344-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANE CLEIA MOREIRA SANTANA, JAIRES PEREIRA ARAGAO, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: ANDERSON MIRANDA CEZARIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Miranda Cezário, em favor de Jane Cleia Moreira Santana, Rodrigo Oliveira Santos e Jaires Pereira do Aragão, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (DF), que determinou a designação de audiência, nos termos do artigo 76, da Lei 9.099/95. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 54024121). Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, constata-se que no processo originário foi julgada extinta a punibilidade dos autores do fato, nos termos dos nos artigos 76, §4o e 84, parágrafo único da Lei 9.099/95, evidenciando a perda superveniente do pedido formulado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, ante a perda superveniente do seu objeto, na forma do artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006